Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702754-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MáRCIO RODRIGUES DE CARVALHO contra a decisão que, na “AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e OUTROS, deferiu em parte a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico com pedido de tutela provisória de urgência proposta por MÁRCIO RODRIGUES DE CARVALHO em face de FENIX ASSISTÊNCIA PESSOA EIRELI, BANCO PAN S/A e A2 SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA, estando as partes devidamente qualificadas. Informa que a parte autor firmou um contrato de parceria rentável com a empresa FENIX, por meio do qual o autor assumiu a obrigação de realizar um empréstimo junto ao BANCO PAN S/A, no valor de R$ 22.154,39 a ser pago em 96 prestações mediante desconto em folha de pagamento (valor total do contrato = R$ 60.480,00), devendo reter em seu favor 10% do valor e repassar o restante para a empresa FENIX, tendo esta assumido a obrigação de pagamento das prestações mensais. Entretanto a polícia civil do Rio de Janeiro apurou o envolvimento da empresa requerida e seu representante em atividades criminosas que consistia em captar pessoas para aplicação de valor em investimentos fictícios. Foi decretara a prisão temporário do representante da empresa, situação pela qual o juiz da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro decretou a suspensão e interdição total das atividades da requerida, além e determinar o sequestro de bens e contas bancárias no valor aproximado de R$ 50.000.000,00 a fim de garantir futuras indenizações às vítimas do golpe perpetrado pela requerida. Afirma que houve concluiu entre as empresas requeridas para fraudar a parte autora, motivo pelo qual entende que tem direito a anulação de todos os contratos relacionados (parceira e empréstimo bancário). Destaca que a primeira requerida cumpriu parte do contrato firmado. Postula pela concessão de tutela de urgência para: a) determinar a reserva do valor de R$ 53.162,64 da quantia sequestrada pelo Juízo da 33o Vara Criminal do RJ (Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001).; e b) suspensão dos descontos na folha de pagamento relacionado ao empréstimo O pleito apresentado tem como fundamento o artigo 300 do CPC, o qual autoriza providência de caráter cautelar. Na hipótese em tela, observo que há plausibilidade do direito alegado, tendo em vista o contrato de parceria rentável (ID no 49507680), a cédula de crédito bancária (ID N. 51285855) e o comprovante de transferência eletrônica (ID no 51285864) que comprovam o negócio jurídico firmado entre as partes e o valor mencionado, bem como as informações jornalísticas que noticiam a apuração dos delitos mencionados (ID n. 51285897, 51285902, 51285907). É certo que em determinadas situações, como no caso em apreço, é possível considerar antecipadamente inadimplida uma obrigação quando o devedor pratica atos que tornam seguramente impossível o adimplemento no momento contrato, com fulcro nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança entre os contratantes. O perigo de dano é evidente, pois há probabilidade de a parte requerida dissipar o restante de seus bens para frustrar o ressarcimento. Portanto, presente o binômio legal exigido para tutela de urgência para atingir o patrimônio da primeira empresa requerida. Ademais, não há risco de irreversibilidade da presente decisão, pois não haverá liberação de qualquer valor para a parte autora até o deslinde definitivo da controvérsia. No que pertine ao contrato de empréstimo bancário, entendo que não é possível, nesta fase processual, determinar a suspensão do contrato, eis que não há indícios seguros do conluio da instituição bancária para a consumação do golpe noticiado pela polícia do Rio de Janeiro. Nesse giro, com fundamento no artigo 300 do CPC DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência somente para determinar a reserva do valor de R$ 53.162,64 da quantia sequestrada pelo juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, processo no 0249954-62.2019.8.19.0001. Oficie-se. O Agravante sustenta que os contratos de mútuo consignado e de investimento eram intermediados pela primeira e terceira Agravadas (FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e A2 SOLUCÕES EM NEGÓCIOS LTDA - ME), o que evidencia a parceria do segundo Agravado (BANCO PAN S.A.) na contratação fraudulenta. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 14154404). É o relatório. Decido. A decisão agravada está em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Reza esse dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se legitima a tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). Com efeito, não se divisa, com a nitidez necessária, a probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão dos descontos na folha de pagamento, tendo em vista que não há nenhum elemento de convicção a respeito da participação do segundo Agravado no suposto esquema fraudatório. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator